Tribunal: TJSP
Processo: 2159840-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento – Pretensão de reforma – Possibilidade – Extinção da execução em relação a três credoras – Pedido de reforma por uma delas – Ausência de litispendência entre mandado de segurança coletivo e ação individual, ainda que tratem dos mesmos direito individuais homogêneos – Entendimento consolidado do Col. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento – Pretensão de reforma – Possibilidade – Extinção da execução em relação a três credoras – Pedido de reforma por uma delas – Ausência de litispendência entre mandado de segurança coletivo e ação individual, ainda que tratem dos mesmos direito individuais homogêneos – Entendimento consolidado do Col. STJ – Execução da decisão proferida em mandado de segurança coletivo que não impede a execução do crédito reconhecido na ação individual proposta pela agravante – Impossibilidade, contudo, de execução de valores em duplicidade – Cobranças que devem recair sobre períodos distintos – Prosseguimento da execução na ação individual, com tal observação – Homologação de cálculos quanto aos demais credores – Planilhas apresentadas que não correspondem a memoria de cálculo, mas apenas aos informes oficiais – Impossibilidade de homologação – Concessão de prazo aos credores para apresentação da memória de cálculo, a partir dos informes obtidos – Provimento do recurso.